Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719506-59.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS LOPES DE CASTRO, KATARINA JULIA MIRABOUR PEREIRA APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA APELANTE: KATARINA JULIA MIRABOUR PEREIRA, DOUGLAS LOPES DE CASTRO DECISÃO Chamo o processo à ordem. Constata-se que a parte ré não foi devidamente intimada para contrarrazoar a Apelação interposta pela parte autora. Assim, intime-se o INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA para, querendo, apresentar contrarrazões, ID 47658223. Oportunamente, à Secretaria, para que proceda ao desentranhamento da petição de ID 48721258, porquanto dirigida a juízo de 1o grau. Int. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora